Tribunal: STF
Processo: ARE 1567234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RPPS. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. AVERBAÇÃO TARDIA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso de apelação interposto por servidor público em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial voltado à condenação do Estado do Paraná ao pagamento retroativo de abono de permanência, em caso de averbação tardia de tempo de contribuição nos assentos funcionais da parte autora.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber qual é o momento em que se consideram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária – e eventual abono de permanência – ao servidor, quando o reconhecimento do direito dependa da averbação, em sua ficha funcional, de tempo de contribuição referente ao Regime Geral da Previdência, e essa se dá de forma tardia.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O abono de permanência se trata de estímulo financeiro concedido ao servidor público que, já tendo preenchido os requisitos para se aposentar voluntariamente, continua em atividade. A concessão de tal estímulo não é desinteressada, pois é igualmente vantajoso para a administração pública que seus servidores mais experientes posterguem ao máximo a passagem para a inatividade voluntária, já que isso reduz custos advindos com a necessária contratação de novo servidor e menos experiente para substituir aquele que se aposentou e, também, com as inevitáveis despesas decorrentes do pagamento dos proventos do servidor inativo.



    4. O abono é devido a partir do momento em que preenchidos as exigências legais para a aposentadoria voluntária (art. 40, §19, CF), ainda que, em casos como o presente, tal fato só seja objetivamente verificável após a averbação tardia de tempo contributivo, em retrospecto.



    5. A data em que o servidor opta por se valer de período contributivo referente a outro regime previdenciário, por meio de pedido de averbação, marca apenas o momento em que o servidor externa sua voluntária opção por aproveitar tempo de contribuição do RGPS no RPPS, e não a data em que nasce o direito à percepção do abono, justamente porque, com a averbação, tão só se declara perante a administração a existência de uma situação de fato preexistente e já consolidada.



    6. A contagem recíproca de tempo de contribuição, viabilizada por pedido de averbação tardia ou não, engloba todo o período contributivo considerado, cuja necessária compensação financeira entre sistemas de previdência social igualmente se estende ao tempo contributivo averbado (art. 201, §9º, CF e Lei n. 9.796 /1999). A compensação financeira entre regimes, desse modo, possibilita e utilização plena e integral, pelo servidor, do período contributivo do RGPS no RPPS, sem qualquer ônus à administração pública, fato esse que justamente garante a concessão de benefícios remuneratórios e previdenciários a partir do aproveitamento de todo o período contributivo que já integrava o patrimônio jurídico do servidor.



    7. A averbação tardia de tempo de contribuição prejudica somente o próprio servidor, que corre o risco de ver alcançados pela prescrição quinquenal eventuais valores que poderia já ter auferido.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O abono de permanência é devido a partir do momento em que preenchidas, pelo servidor, as exigências legais para a aposentadoria voluntária, ainda que tal fato só seja objetivamente verificável após a averbação tardia de tempo contributivo, em retrospecto. 2. É possível o pagamento retroativo do abono de permanência, mesmo na hipótese de averbação tardia de tempo contributivo, observada, porém, a prescrição quinquenal e o afastamento da mora da administração pública em relação às parcelas devidas anteriormente à data da averbação.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em síntese, extrai-se dos relatos e documentos apresentados nos autos que (i) o requerente, nascido em 19.03.1967, ingressou nos quadros funcionais do Estado do Paraná em 15.03.1994, vindo a se aposentar voluntariamente em 28.04.2022; (ii) antes de seu ingresso junto à administração pública, o autor já contava com pouco mais de 18 anos de tempo de contribuição perante o Regime Geral de Previdência Social (09.1974 a 01.1985 e 01.1985 a 09.1993); (iii) em 25.06.2002, o autor averbou em sua ficha funcional 8 anos e 188 dias de tempo que contribuiu ao RGPS (10.01.1985 a 19.03.1985, 01.04.1985 a 04.05.1991 e 24.06.1991 a 17.09.1993); (iv) em 23.03.2022, o requerente averbou em sua ficha funcional mais 10 anos e 111 dias de tempo que contribuiu ao RGPS (19.09.1974 a 09.01.1985); (v) em 28.07.2022, por meio do protocolo n. 19.285.847-0, o demandante requereu na via administrativa o recebimento de abono de permanência a contar de 19.03.2019, pois, conquanto tenha averbado tardiamente parte de termo de contribuição referente a outro regime, foi naquela data em que teria preenchido todos os requisitos necessários para obter o abono de permanência, nos termos do art. 40, §19, da Constituição – pedido que foi indeferido, em decisão proferida em 14.06.2023 (mov. 1.1, 1.6 e 32.4, autos de origem).



    Com base nessa situação, em 25.07.2023 a parte autora ajuizou a presente ação de cobrança, a fim de compelir o Estado do Paraná a pagar o benefício de abono de permanência de forma retroativa, de 19.03.2019 até a data em que concedida sua aposentadoria voluntária (mov. 1.1, autos de origem). [...]



    Superado esse ponto, sabe-se que o abono de permanência se trata de estímulo financeiro concedido ao servidor público que, já tendo preenchido os requisitos para se aposentar voluntariamente, opta por continuar em atividade. A concessão de tal estímulo não é desinteressada, pois é igualmente vantajoso para a administração pública que seus servidores mais experientes posterguem ao máximo a passagem para a inatividade voluntária, já que isso reduz custos advindos com a necessária contratação de novo servidor e menos experiente para substituir aquele que se aposentou e, é claro, com as inevitáveis despesas decorrentes do pagamento dos proventos do servidor inativo.



    De acordo com o art. 40, -§19, da CF (redação conferida pela EC n. 41/2003), tem-se que “O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.” Atualmente, o mesmo dispositivo constitucional conta com a seguinte redação: “Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.” [...]



    No caso em apreço, o preenchimento dos requisitos legais necessários para a aposentadoria voluntária da parte autora foi possível a partir da soma de períodos contributivos diversos, referentes não só ao RPPS Estadual (03/1994 a 03/2019), mas também ao RGPS (01/1985 a 09/1993 e 09 /1974 a 01/1985). Considerando, contudo, que parcela do período contributivo obtido junto ao RGPS e que já integrava o patrimônio jurídico do autor (09/1974 a 01/1985) foi averbada nos assentos funcionais dele em 04/2022, não tinha o Estado do Paraná condições de aferir, de ofício e antes da citada averbação, que o requerente teria preenchido as exigências para se aposentar voluntariamente e, assim, conceder o pretendido abono de permanência – o que afasta sua mora referente ao pagamento de parcelas anteriores à averbação. Logo, é incontroverso que, dada essa peculiaridade, cabia à parte autora, como de fato coube, informar a administração sobre a existência de período contributivo pretérito, relacionado a outro regime previdenciário, e requerer a utilização dele para a obtenção de benefício junto ao RPPS Estadual. [...]



    E assim é porque a averbação de tempo de contribuição, ainda que tardia, nada mais é do que um ato meramente declaratório, referente a uma situação de fato objetiva, logicamente preexistente e que já integrava o patrimônio jurídico do servidor a quem interessa a averbação. Não se trata, portanto, de um ato constitutivo de qualquer direito, pois a averbação apenas formaliza a opção do servidor, perante a administração, de fazer uso, e para todos os efeitos legais, de período contributivo já existente e obtido junto a outro regime previdenciário junto ao RPPS ao qual está vinculado, sem prejuízo da compensação financeira entre regimes de previdência social distintos (art. 201, §9º, CF e Lei n. 9.796/1999). Daí porque, se como consequência da averbação, mesmo que tardia, for possível constatar que o servidor já tinha preenchidos as exigências legais para se aposentar voluntariamente em data anterior à averbação, então faz jus ele ao recebimento do abono de permanência a partir daquele momento, na medida em que, além dessa solução estar em consonância com a redação do art. o art. 40, §19, da CF, inexiste qualquer fundamento constitucional ou legal que vede a retroação dos efeitos financeiros ao recebimento do abono ou que determine que o termo inicial do abono seja a data da averbação.



    E é exatamente esse o caso dos autos, no qual a parte autora, malgrado tenha averbado tempo de contribuição somente em 04/2022, com isso evidenciou ter obtido todos os requisitos necessários para se aposentar voluntariamente em 19.03.2019 (idade + tempo de contribuição mínimos), fazendo jus ao recebimento do abono desde então.



    Relevante sublinhar que a contagem recíproca de tempo de contribuição, viabilizada por pedido de averbação tardia ou não, engloba todo o período contributivo considerado, cuja necessária compensação financeira entre sistemas de previdência social igualmente se estende ao tempo contributivo averbado (art. 201, §9º, CF e Lei n. 9.796/1999). A compensação financeira entre regimes, desse modo, possibilita e utilização plena e integral, pelo servidor, do período contributivo do RGPS no RPPS, sem qualquer ônus à administração pública, fato esse que justamente garante a concessão de benefícios remuneratórios e previdenciários a partir do aproveitamento de todo o período contributivo que já integrava o patrimônio jurídico do servidor.



    Bem por isso, se é verdade que, uma vez utilizado período contributivo averbado para a obtenção de alguma vantagem remuneratória ao servidor ativo, a opção da parte interessada se torna definitiva e imutável, é igualmente certo que o aproveitamento do tempo de contribuição oriundo de outro regime garante à administração pública o recebimento de compensação financeira proporcional, afastando qualquer ônus, inclusive quando isso acarrete o reconhecimento de direito ao servidor a contar de momento pretérito, como se passa no caso concreto. Tal fato, aliás, evidencia a irrazoabilidade, quando não o enriquecimento ilícito da administração pública, de vedar o pagamento retroativo do abono de permanência à parte demandante, devido a partir do momento em que o servidor preencheu os requisitos legaisnecessários para se aposentar voluntariamente (19.03.2019), pois o Estado do Paraná, apesar da averbação tardia (04/2022), foi beneficiado com a compensação financeira do período contributivo averbado de forma integral. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente